Tribunal: TJDFT
Processo: 0737473-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO. OMISSÃO ESTATAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO SUPERIOR AO PLEITEADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA NOVACAP NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário, a pagar a quantia de R$28.772,00 a título de indenização por danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, bem como a proceder a baixa do IPVA DE 2023 relativo ao veículo que ficou sinistrado como perda total decorrente de queda de árvore em via pública. Em suas razões, o ente distrital somente recorre quanto a redução do valor arbitrado a título de danos morais ao patamar da quantia pleiteada na inicial, R$2.000,00.
II. Recursos próprios e tempestivos. Isento de custas o Distrito Federal, Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.
III. Quanto à admissibilidade do recurso da NOVACAP, a recorrente interpõe recurso inominado desacompanhado do recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de que em razão do julgamento da ADPF 949 – STF lhe foi concedido o tratamento de Fazenda Pública submetendo-se ao regime constitucional dos precatórios/RPV. Sobre o ponto, importante consignar que o mencionado julgado é firme no sentido de que esse reconhecimento como Fazenda Pública se restringe ao regime de pagamento de condenações judiciais, não se estendendo às peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública, como por exemplo, a isenção de custas. Com efeito, não comprovado o preparo, deve ser reconhecida a deserção do recurso. Assim, reconheço a deserção do recurso da NOVACAP, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR).
IV. Na espécie, restou evidenciada a responsabilidade subjetiva Estatal, pois ficou demonstrado o dano; a ausência do serviço, por culpa da Administração; e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). As circunstâncias do caso, consistente na queda da árvore sobre o carro em movimento, somado aos transtornos causados decorrentes da inutilização do veículo, o qual ainda estava financiado à época do ocorrido, além do potencial risco de danos físicos ao autor, uma vez que estava dentro do veículo no momento da queda da árvore, são elementos que subsidiam a indenização por danos morais.
V. O arbitramento de compensação por dano moral em valor superior àquele pleiteado pela parte não configura qualquer vício. Porquanto, a quantia indicada na inicial apresenta mera estimativa e cabe ao prudente arbítrio e ponderação do julgador, observando as circunstâncias fáticas, definir os limites da compensação monetária. Assim, no caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. De modo que o valor arbitrado em sentença se mostra adequado.
VI. RECURSO DA NOVACAP NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar o DISTRITO FEDERAL em custas, ante a isenção legal. Condeno a NOVACAP em custas e condeno os recorrentes em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.